Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS NO INSTAGRAM. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA URL. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo Facebook em face da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente alega que é necessário ordem judicial específica com indicação individualizada das URL's para exclusão do material no serviço Instagram, o que não ocorreu no caso em questão. Afirma que as comunicações foram realizadas de forma privada, não podendo ser condenada a promover a exclusão do conteúdo, sobe pena de afrontar direitos fundamentais.
2. O fato relevante. A autora foi ofendida pela primeira requerida em mensagens postadas na rede social Instagram que é administrada pela segunda requerida Facebook, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo a condenação da primeira requerida em danos morais, bem como a condenação da segunda requerida na obrigação de excluir as postagens do perfil do Instagram da requerida conforme URL indicada na petição inicial.
3. A decisão anterior. Foi proferida sentença condenando a primeira requerida a pagar danos morais a autora, bem como o condenou o Facebook a promover a exclusão dos vídeos e mensagens de cunho ofensivos publicados na rede social da primeira requerida, devendo as URL's instruir eventual pedido de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão refere-se à necessidade de indicação das URL (Universal Resource Locator) para se determinar a retirada de conteúdo ofensivo da plataforma Instagram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Registra-se, ainda, que a obrigação de fazer não tem efeito imediato, estando condicionada a apresentação de URL pela parte autora. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. A relação jurídica reconhecida em sentença e não impugnada em recurso é de natureza civil (Lei 10.406/2002). Ainda, considerando que os fatos são decorrentes de postagem na internet, incide no caso a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, direitos e deveres para uso da internet no Brasil, cabendo a atuação em conjunto das normas, em atenção à teoria do diálogo das fontes normativas.
7. Nos termos do art. 19, § 1o, da Lei n. 12.965/2014 a ordem judicial para remoção de conteúdo deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.
8. Ademais, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "incumbe ao ofendido que pleiteia judicialmente a identificação e rastreamento dos autores das referidas ofensas (e não ao provedor de hospedagem do blog) a indicação específica dos URLs das páginas onde se encontram as mensagens" (REsp 1.274.971-RS).
9. Ainda, conforme caput do artigo 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.
10. No caso dos autos, a autora não indicou nos autos as URL's específicas com os conteúdos a serem excluídos, não podendo a sentença postergar essa indicação para a fase do cumprimento de sentença, sob pena de afronta direta à legislação e ao entendimento fixado pelo STJ. Registre-se que a URL indicada na petição inicial mostra apenas o perfil do Instagram da primeira requerida onde há diversas postagens pessoais, não se podendo exigir que o provedor de aplicações de internet identifique quais são os conteúdos infringentes.
11. Portanto, ante a ausência de indicação das URL`s específicas com os conteúdos infringentes, a sentença deve ser modificada para afastar a obrigação do Facebook de exclusão de conteúdos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer imposta ao Facebook. Mantida a sentença nos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014, artigo 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1.274.971-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/3/2015 (Info 558).